Tribunal: TJMT
Processo: 0008997-90.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008997-90.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COMPENSADOS FORTES SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 33.667.148/0001-33 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS POSTERIORES AOS FATOS GERADORES. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por Compensados Fortes S.A., declarando a nulidade dos Avisos de Cobrança Fazendária no 288847/76/68/2010 e no 31429/76/68/2011, referentes à cobrança de ICMS sobre operações de exportação. A sentença reconheceu a imunidade tributária das operações, determinou o cancelamento dos débitos fiscais e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as operações objeto da cobrança constituem efetivamente exportações de mercadorias, aptas à imunidade prevista no art. 155, §2o, X, "a", da CF/88; (ii) estabelecer se a ausência de cumprimento de obrigações acessórias introduzidas pelo Convênio ICMS no 84/2009 impede o reconhecimento da imunidade; (iii) determinar se houve vício de competência e violação ao devido processo legal nos processos administrativos de constituição dos créditos tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação acostada aos autos comprova, de forma inequívoca, que as operações referidas nos avisos de cobrança foram destinadas à exportação, com apresentação de Memorandos de Exportação, Contratos, Registros e Despachos aduaneiros, o que afasta a incidência de ICMS por força da imunidade tributária.

4.

As obrigações acessórias instituídas pelo Convênio ICMS no 84/2009, com vigência a partir de novembro de 2009, não podem ser aplicadas retroativamente a fatos geradores ocorridos em 2005 e 2006, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade tributária (CF, art. 150, III, "a"; CTN, arts. 103, 105 e 106).

5.

A exigência de obrigações acessórias extemporâneas para o reconhecimento de imunidade tributária é ilegítima, especialmente quando há comprovação robusta do fato desonerado, como reconhecido na jurisprudência citada.

6.

O lançamento fiscal não pode se fundamentar exclusivamente em presunções de irregularidade, devendo observar o princípio da verdade material, conforme previsto no art. 142 do CTN. A ausência de prova concreta de circulação interna das mercadorias invalida a cobrança.

7.

Verifica-se vício de competência nos processos administrativos de cobrança, diante da ausência de decisão por autoridade competente e da restrição ao acesso à instância revisora, o que configura afronta ao devido processo legal e ao direito de defesa em matéria tributária.

8.

A imunidade tributária nas exportações tem eficácia plena e não exige regulamentação infraconstitucional para sua fruição, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação documental da efetiva exportação de mercadorias afasta a incidência de ICMS, nos termos do art. 155, §2o, X, "a", da CF/88.

2.

É inconstitucional a exigência de obrigações acessórias supervenientes aos fatos geradores como condição para o reconhecimento da imunidade tributária.

3.

O lançamento tributário baseado em presunções viola o princípio da verdade material e é inválido quando há provas robustas em sentido contrário.

4.

A inexistência de decisão por autoridade competente e a limitação ao duplo grau administrativo de jurisdição configuram violação ao devido processo legal tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, II e III, "a"; 155, §2o, X, "a"; CTN, arts. 103, 105, 106 e 142; CPC/2015, arts. 85, §3o, II e §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.o 1001332-36.2022.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 02.05.2023; TJMT, Apelação Cível n.o 0029261-55.2010.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 11.09.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal movida por Compensados Fortes S.A., declarando a nulidade dos Avisos de Cobrança Fazendária no 288847/76/68/2010 e no 31429/76/68/2011, ambos referentes à cobrança de ICMS sobre operações que a empresa alega consistirem em exportações de mercadorias.

A sentença determinou, ainda, o cancelamento definitivo dos respectivos débitos fiscais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenando a Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que não houve comprovação de que as mercadorias remetidas foram efetivamente exportadas, invocando a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias previstas no Convênio ICMS no 84/2009 e no RICMS/MT.

Sustenta a legitimidade dos lançamentos fiscais e a validade do processo administrativo que os fundamentou, pleiteando, ao final, a reforma da sentença com a validação dos créditos tributários.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, a parte apelada rebate integralmente os argumentos apresentados, aduzindo que toda a documentação exigida foi devidamente juntada aos autos desde a inicial, demonstrando a efetiva exportação das mercadorias.

Alega, ainda, que o Convênio ICMS no 84/2009 é inaplicável aos fatos ocorridos nos exercícios de 2005 e 2006, que já haviam sido objeto de fiscalização anterior com arquivamento por “regularização de pendência”.

Por fim, defende a nulidade dos processos administrativos por vício de competência e afronta ao devido processo legal, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme registrado nos autos, trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Compensados Fortes S.A., em ação anulatória de débitos fiscais.

Do caderno processual verifica-se que a recorrida propôs Ação Anulatória de Débito Fiscal, em face do Estado de Mato Grosso,
com o objetivo de ver declarada a nulidade de dois Avisos de Cobrança Fazendária (nos 288847/76/68/2010 e 31429/76/68/2011), decorrentes da incidência de ICMS sobre operações comerciais que a autora sustenta consistirem em exportações, beneficiadas pela imunidade tributária constitucional.

Na inicial, a autora sustentou que as mercadorias discriminadas nos documentos fiscais foram destinadas a outros países, não configurando hipótese de incidência tributária do ICMS.

Informou ainda que atos de cobrança semelhantes já haviam sido objeto de fiscalização pela administração tributária estadual, por meio dos Processos Administrativos no 070482-001/2005, 072121-001/2005 e 543626/2009, os quais foram arquivados com a motivação de "regularização de pendência".

A sentença de primeiro grau acolheu integralmente os pedidos autorais, reconhecendo a não incidência do imposto sobre as operações impugnadas e determinando o cancelamento dos débitos fiscais, além de condenar o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados no limite legal de 10%.

A controvérsia reside na análise da natureza das operações comerciais e da respectiva incidência ou não do ICMS sobre elas, à luz do artigo 155, §2o, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal, que consagra imunidade tributária para operações de exportação.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a contribuinte não logrou comprovar a efetiva exportação das mercadorias remetidas, especialmente em relação às notas fiscais supostamente vinculadas ao ACF no 31429/76/68/2011.

Alega, ainda, que não foram atendidas obrigações acessórias previstas na legislação estadual, em especial aquelas introduzidas pelo Convênio ICMS no 84/2009, e que não houve nexo suficiente entre os documentos apresentados e os produtos remetidos ao exterior, sobretudo por se tratarem de bens fungíveis.

Preliminarmente, é importante destacar que ao contrário do alegado pelo apelante, a parte autora devidamente comprovou, através de extensa documentação acostada aos autos, que as notas fiscais relacionadas em ambos os Avisos de Cobrança Fazendária questionados (ACF no 288847/76/68/2010 e no 31429/76/68/2011) referem-se a operações de exportação efetivamente realizadas.

Conforme se verifica nos documentos juntados ao processo (id. 281862881 - Págs. 19/63; id. 281862882 - Págs. 81/147 e 149/406; id. 281862883 - Págs. 3/363), a apelada apresentou para cada operação questionada os respectivos Memorandos de Exportação, Contratos de Exportação, Despachos de Exportação, Registros de Exportação e Extratos de Declaração de Despacho, comprovando inequivocamente o destino internacional das mercadorias.

O núcleo da argumentação do apelante reside na alegação de descumprimento de obrigações acessórias estabelecidas pelo Convênio ICMS no 84/2009, incorporado ao RICMS-MT.

Entretanto, tal argumento não pode prosperar.

Deveras, a exigência de obrigações acessórias oriundas do Convênio ICMS 84/2009, com efeitos apenas a partir de 1o de novembro de 2009, não pode ser retroativamente aplicada às operações realizadas em 2005 e 2006, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade tributária, insculpido no art. 150, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.

Essa retroatividade violaria frontalmente o princípio da irretroatividade da legislação tributária, insculpido no art. 150, III, "a", da Constituição Federal, bem como os arts. 103, 105 e 106 do Código Tributário Nacional.

Sobre o tema, o renomado tributarista Luciano Amaro ensina que
"a lei criadora ou majoradora de tributo aplicar-se para o futuro não pode restar dúvida (CF, art. 150, III, a)"
(
in
"Direito Tributário Brasileiro", 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 199).

A tentativa da Fazenda de condicionar o gozo da imunidade à observância de requisitos formais extemporâneos revela-se ilegítima, sobretudo quando há nos autos documentos que comprovam, com precisão, a ocorrência do fato desonerado.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desse Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARERS – 01) PRELIMINAR CONTRA RECURSAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA VERIFICADA – 02) PRELIMINAR RECURSAL: SUPOSTA IMPETRAÇÃO DA AÇÃO CONTRA LEI EM TESE – PORTARIA EXECUTIVA COM EFEITOS CONCRETOS E QUE FOI APLICADA AO IMPETRANTE – SÚMULA 266 DO STF NÃO AMOLDÁVEL AO CASO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL –

PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO – ISENÇÃO DE ICMS PREVISTA NO ART. 3o, II, DA LC N.o 87/96 – OBRIGAÇÕES ADICIONAIS INSTITUÍDAS POR PORTARIAS ESTADUAIS PARA O GOZO DE ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – LEGALIDADE DOS TAD ́S APRESENTADOS COM A EXORDIAL – ARGUMENTO NÃO SUSCITADO NA INICIAL E NÃO CONCEDIDO NA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Se pelos fundamentos do recurso é possível constatar os motivos que levaram ao inconformismo com a sentença, não tendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Quando o ato (norma) impugnado teve aplicação concreta em relação à parte Impetrante, não estamos diante de ação mandamental impetrada contra ato genérico, abstrato e/ou incerto, sendo, dessa forma, inaplicável a Súmula 266 do STF, que estabelece que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

“Nos termos do entendimento do STJ, são ilegais as exigências inseridas em normativos editados no âmbito das Secretarias de Fazenda dos Estados que, a pretexto de criar um regime de controle das operações envolvendo produtos destinados à exportação, acabam por restringir o exercício da garantia isencional prevista no artigo 3o, inc. II, da LC n. 87/96, extrapolando os limites da simples regulamentação que lhes competia promover [...]” (N.U 1001332-36.2022.8.11.0000, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

Uma vez que não há na sentença qualquer determinação relacionada à desconstituição e/ou anulação dos créditos constituídos por meio dos TAD`s apresentados com a inicial, inexiste interesse recursal a respaldar tal insurgência.

Direito liquido e certo violado. Segurança concedida. Sentença ratificada. (N.U 1000678-23.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023).

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PRODUTO DESTINADO A EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL ESTABELECIDO ATRAVÉS DE PORTARIA DA SEFAZ – PORTARIAS No 25/1999 E 140/2004 – REVOGAÇÃO -

LIBERAÇÃO DA GARANTIA – IMUNIDADE TRIBUTARIA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL [ART. 155, § 2o, X, CF/88] E PELA LEI COMPLEMENTAR No 87/96 [ART. 3o, II, c/c § único, I,]

– RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

A Portaria que estabelece norma assessória para a isenção de ICMS para os produtos destinados à exportação, através do regime especial, é ilegal por impor restrições e limitações ao gozo do benefício fiscal quando a Lei Complementar no 87/96 que regulamenta o ICMS, não estabelece a mesma restrição, em flagrante ofensa ao princípio da hierarquia das normas.

A revogação das Portarias no 25/1999 e 140/2004, desobriga a prestação de garantia hipotecária ao Fisco Estadual para obter o credenciamento no Regime Especial da Exportação.

Recurso desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 0029261-55.2010.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Do ponto de vista processual, a regularidade dos atos administrativos de cobrança também foi corretamente afastada pela sentença.

Isso porque os lançamentos questionados foram realizados com base em “presunção” de irregularidade, sem que o Estado tenha apresentado prova concreta da não ocorrência da exportação.

O princípio da verdade material, norteador do processo administrativo tributário, impõe à administração fazendária o dever de considerar todos os elementos probatórios disponíveis para a correta verificação dos fatos.

No presente caso, as provas documentais apresentadas pela apelada devem prevalecer sobre as presunções utilizadas pelo fisco estadual.

Como bem estabelece o art. 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento tributário deve ser baseado em fatos geradores efetivamente ocorridos, não em meras suposições.

Assim, uma vez que a apelada comprovou documentalmente a efetiva exportação das mercadorias, afasta-se a presunção de operações interestaduais tributáveis.

Por outro lado, as alegações quanto à validade dos processos administrativos fiscais também não merecem guarida.

Embora o apelante sustente que a limitação do acesso à segunda instância administrativa em razão do valor envolvido não configuraria violação ao direito de petição, observa-se que, no caso concreto, houve vício de competência na emissão das decisões finais, circunstância que atenta contra o devido processo legal e compromete a validade dos atos.

A ausência de manifestação por autoridade competente para decidir de forma definitiva e a impossibilidade de acesso à instância revisional revelam inconstitucional restrição ao direito de defesa, especialmente em matéria de natureza tributária.

Ressalte-se que, em matéria tributária, a existência de fato gerador deve ser inequívoca e amparada por provas concretas, sendo inadmissível que presunções genéricas se sobreponham à documentação robusta apresentada pelo contribuinte.

Conforme leciona Ricardo Lobo Torres,
“a imunidade tributária constitui verdadeira limitação ao poder de tributar, com eficácia imediata, sendo desnecessária qualquer regulamentação infraconstitucional para sua aplicação
” (in
Tratado de Direito Constitucional Tributário
, 7a ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 447).

Veja-se que é exatamente o que se constata no presente caso: demonstrada a natureza de exportação das operações, impõe-se o reconhecimento da imunidade constitucional, sem necessidade de atender a formalismos excessivos não exigidos à época dos fatos.

Portanto, diante da documentação robusta apresentada pela apelada, da inaplicabilidade das normas acessórias supervenientes aos fatos geradores antigos e da ausência de prova em sentido contrário por parte da Fazenda Pública, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau.

O lançamento tributário carece de elemento essencial: o fato gerador. Ausente o ingresso das mercadorias no mercado interno e comprovada a exportação, não há falar em incidência de ICMS.

A pretensão fazendária, lastreada em presunções, colide com o princípio da verdade material e com o art. 142 do CTN, que impõe que o lançamento se baseie em fatos efetivamente ocorridos, bem como a observância ao princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II, da Constituição Federal, em que deve-se aplicar o mesmo tratamento jurídico e tributário a contribuintes que se encontram em situações equivalentes, o que reforça a necessidade de manutenção da sentença recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, considerando que o percentual máximo de 10% já foi fixado na origem, em razão de o valor da causa ultrapassar duzentos salários mínimos, nos termos do art. 85, §3o, inciso II, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025